Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704222-27.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO AGRAVADO: LUIZA RODRIGUES ZANELLO, CROSARA GUSTIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de suposto recurso, distribuído, no PJe de 2o Grau de Jurisdição, com natureza processual de agravo de instrumento, em que o alegado agravante é ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARÃES FILHO, e as partes agravadas são LUIZA RODRIGUES ZANELLO e CROSARA GUSTIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. A ação originária, indicada como referência, é o cumprimento provisório de sentença n. 0743436-56.2024.8.07.0001, promovido pelas agravadas em desfavor do agravante. As razões de recorrer contidas sob o ID. 68567924 são inexistentes, uma vez que o documento lá contido é idêntico ao de ID. 68567936, que se trata, em verdade, da inicial da ação de conhecimento ajuizada em 2019, atualmente em fase de cumprimento de sentença. Por isso, não há o que relatar, uma vez que as razões são inexistentes, e a peça recursal é divergente das informações do sistema. Não há, tampouco, indicação da decisão agravada no processo de referência. Preparo devidamente recolhido (ID. 68572664). É o sucinto relatório. Decido. Consoante relatado, o recurso é contraditório entre o seu cadastramento e distribuição no Sistema PJE de 2o Grau, bem como suas razões são inexistentes. Não bastasse a falta de informações relativas à interposição, a única decisão proferida na origem fora aquela de admissão da petição que deu início ao cumprimento de sentença, e intimou o devedor para (p)agamento inclusive com as eventuais custas já recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. A situação em epígrafe configura erro grosseiro. Há uma absoluta impossibilidade de proceder-se à análise do conteúdo do recurso ante a incongruência documental e absoluta inexistência de dialeticidade. A rigor, não há recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne diversos dos requisitos necessários para que seja conhecido, ante os múltiplos equívocos de ordem material para a sua interposição, uma vez que não há a indicação da decisão impugnada, bem como não fora coligida a petição recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto ao agravante de que: a) Em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil; b) Não há possibilidade de emenda recursal ou de nova interposição de outro agravo de instrumento, ante a preclusão consumativa. Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025 às 18:35:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora